Tribunal: TJDFT
Processo: 0726114-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Conselho Especial Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0726114-60.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: ELISA MARIA REISDORFER IMPETRADO: DIRETOR DA ESCOLA SUPERIOR DE POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL, GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ao receber o presente mandado de segurança, esta Relatoria proferiu o seguinte despacho, em 04/07/2023 (id. 48604799): “À impetrante para, em cinco dias, indicar, de forma clara e objetiva, inclusive o id. em que está inserido neste pje, qual o ato reputado ilegal objeto do presente mandado de segurança, a fim de permitir a análise do prazo decadencial, da composição do polo passivo, da competência deste Conselho Especial e do interesse processual, tendo em vista que há ação em trâmite no Primeiro Grau cuja controvérsia é a mesma deste autos, ou seja, a eliminação da autora de concurso público para agente da Polícia Civil do Distrito Federal. Intime-se.” Intimada, a impetrante apresentou manifestação em 10/07/2023 (id. 48802633). Em razão das férias desta Relatoria, os autos foram conclusos ao em. Des. Arnoldo Camanho em 11/07/2023 (id. 48823686) que, em 26/09/2023, determinou a devolução dos autos (id. 51771522). Examinado o processo no 0714602-60.2022.8.07.0018, que tramitou na 3a Vara da Fazenda Pública do DF, no qual a impetrante impugnou o mesmo ato administrativo da sua eliminação do certame, o MM. Juiz, em 10/07/2023, proferiu r. sentença de procedência do pedido, com o seguinte dispositivo: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos delineados na inicial para DECLARAR A NULIDADE do ato administrativo que considerou a autora inapta na fase exames biométricos e avaliação médica do concurso público de Agente de Polícia Civil do Distrito Federal (Edital de Abertura n. 1, de 30/6/2020), assegurando-lhe o prosseguimento no referido certame e, caso atendidas as demais exigências editalícias, a sua admissão no referido cargo, obedecendo sua ordem classificatória no concurso. Resolvido o mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC. Custas e despesas “ex lege”, nos termos dos artigos 82, § 2o, 84 e 98 a 102 do CPC. Diante da procedência dos pedidos, não há que se falar em valor condenatório ou em proveito econômico, motivo pelo qual serve como parâmetro o valor da causa (artigo 85, § 2o do CPC). Em razão dos requisitos previstos no §2o do artigo 85 do CPC e o disposto no § 8o do mesmo dispositivo legal, condeno o Distrito Federal e o CEBRASPE ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, pro rata, à requerente, os quais fixo em 10% do valor atualizado da causa. Sem remessa necessária (artigo 496, § 3o, II, do CPC). Havendo a interposição de Apelação, bem como de recurso adesivo, proceda a Secretaria do Juízo de acordo com as determinações do art. 1.010 e §§, do CPC, remetendo-se os autos ao e. Tribunal com as cautelas de estilo. Decorridos os prazos legais, arquivem-se os autos. Publique-se. Sentença registrada eletronicamente. Intimem-se.” Diante do presente contexto, é patente a falta de interesse processual no presente mandado de segurança, ante a ausência do binômio utilidade e necessidade, uma vez que idêntica pretensão já foi deduzida e acolhida na ação supracitada. Isso posto, indefiro a petição inicial e denego a segurança,nos termos dos arts. 6o, §5o, e 10, caput, da Lei 12.016/09 e arts. 330, inc. III e 485, inc. I, do CPC. Intime-se. Decorrido o prazo, arquivem-se os autos. Brasília - DF, 28 de setembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora